Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado, BANCO DO BRASIL S.A, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição de ID 60653809, onde o apelante requer a manutenção da suspensão do feito. Publique-se. Intime-se.